Tribunal: TJDFT
Processo: 0714964-36.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE POR APLICATIVO. CONDUTA INTIMIDATÓRIA DO MOTORISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos pela autora e pelo réu, Wagner Rodrigues de Souza, em desfavor de sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar os réus, solidariamente, a pagarem à autora o valor de R$2.000,00, a título de indenização por danos morais. 1.1. O réu pugna pela improcedência do pedido de indenização por danos morais, sob o argumento de inexistência de conduta ilícita, dano ou nexo causal, ou, quando não, pela redução do valor, enquanto a autora requer a majoração do valor arbitrado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. As questões em discussão: dano moral e adequação do valor arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Concedo aos recorrentes a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a hipossuficiência (CF, art. 5o, LXXIV, e CPC, art. 99, § 3o). Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
4. A empresa que presta serviços por meio de motoristas parceiros, vinculados à sua plataforma tecnológica digital em regime de economia compartilhada, enquadra-se como fornecedora, enquanto o usuário dos serviços de transporte, na condição de destinatário final, é considerado consumidor do serviço (no mesmo sentido: Acórdão 1705156, 07457275220228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, a relação jurídica é de consumo, porquanto as partes estão inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
5. Em 10 de outubro de 2024 a autora solicitou transporte na plataforma da segunda ré, pelo valor R$24,90, reajustada para R$26,02. O serviço de transporte foi executado pelo motorista parceiro, primeiro réu, e ao final do percurso foi exigido da autora o pagamento de R$85,00, valor diverso do inicialmente contratado. Ao questionar a cobrança, o motorista reagiu de forma agressiva e ameaçou a autora com um taco, similar a taco de beisebol, proferindo as seguintes palavras: “Posso até pegar 10 anos de cadeia, porém vou arrebentar com você”.
6. É fato inequívoco o conflito estabelecido entre a passageira e o motorista, assim como é inconteste que o réu portava um taco de madeira e agrediu verbalmente a autora (ID 74536558, ID 74539609, ID 74539610).
7. Outrossim, as alegações do réu não foram comprovadas e não afastam a sua responsabilidade pelos atos praticados, importando destacar que a situação não retrata agressões mútuas.
8. O contexto probatório evidencia que o motorista ultrapassou o âmbito da discussão verbal, visto que, além da vantagem de seu porte físico masculino, utilizou um taco de madeira para intimidar a autora. Impõe-se, em consequência, reconhecer a responsabilidade objetiva e solidária dos réus pelos danos morais causados à autora. No mesmo sentido: Acórdão 1432365, 0707269-85.2021.8.07.0020, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/06/2022, publicado no DJe: 01/07/2022.
9. O valor arbitrado guarda correspondência com a extensão dos danos, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação à autora e, simultaneamente, um desestímulo à prática ilícita. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.
IV.DISPOSITIVO
10. Recursos desprovidos.
11. Recorrentes condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivo relevante citado: CC, art. 944.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1432365, 0707269-85.2021.8.07.0020, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 29/06/2022.